Tribunal: TCU
Processo: 031.822/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lindomar Lima de Araujo contra o Acórdão 2.344/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Lindomar Lima de Araujo contra o Acórdão 2344/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. alterar os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2344/2024-TCU-Segunda Câmara , conferindo-lhes a nova redação a seguir: 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Lindomar Lima de Araújo, condenando-o ao pagamento do montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) (data de ocorrência 28/6/2019), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar ao responsável Lindomar Lima de Araújo a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, informando-lhes que o relatório e voto que o fundamentam está disponível para acessar em www.tcu.gov.br/acordaos.